Tribunal: TJDFT
Processo: 0717244-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717244-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Na r. decisão de ID 58557112, o i. Desembargador Plantonista deferiu o pedido liminar para “determinar à autoridade coatora a imediata internação ou transferência da impetrante, nos termos da prescrição médica, para leito de UTI da rede pública de saúde ou, na falta deste, da rede privada – às expensas do Poder Público –, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por hora, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Após, sobreveio manifestação da Central de Regulação da Internação Hospitalar do Distrito Federal informando que “Segundo registros do sistema Trakcare, o(a) paciente foi retirada da lista de espera por melhora clínica em 01/05/2024 às 17:47, conforme transcrição abaixo: Conforme consta do mv same 7524850, pcte de alta do box, tendo sido encaminhada a um leito de enfermaria, sem necessidade de uti no momento. Retiro da lista de UTI. Poderá ser reinserido a qualquer momento caso tenha piora clínica”. (ID 58874257) Nesse aspecto, intime-se a impetrante para se manifestar a respeito da referida informação de evolução clínica e desnecessidade do leito de UTI. Prazo de cinco dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator